Tribunal: TJBA
Processo: 8010678-17.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010678-17.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAROLINE RIBEIRO MATIAS e outros

Advogado(s)
:
SAMANTHA VIDERO CALDAS DA SILVA, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, SAMANTHA VIDERO CALDAS DA SILVA

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor. Recursos de apelação simultâneos. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Autora diagnosticada com obesidade mórbida e comorbidades. Contraindicação de cirurgia bariátrica. Prescrição de tratamento médico emergencial em clínica especializada com equipe multidisciplinar. Cobertura. Necessidade. Medida que busca a preservação da vida e da saúde do paciente. Exclusão de procedimentos puramente recreativos ou estéticos. Cabimento. Manutenção do internamento da segurada pelo período de 90 (noventa) dias. Honorários advocatícios sobre o valor da causa. Ordem legal de gradação. Necessidade de observância. Recurso de apelação da parte ré não provido. Recurso de apelação da parte autora provido.

I – Caso em análise

1. Ação de obrigação de fazer com pedido de urgência, colimando obter a antecipação dos efeitos da tutela, para obrigar o plano de saúde réu a autorizar e custear o tratamento de internação em clínica especializada para obesos, em decorrência do quadro clínico de obesidade associado a várias comorbidades, diagnosticada, conforme prescrição do médico assistente.

II – Questão em discussão

2. Discute-se a pretensão, pela parte ré, de elidir o custeio do tratamento; e, pela parte autora, de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais com base no proveito econômico.

III – Razões de decidir

3. No caso sub judice, restou devidamente comprovada a condição da parte autora, ora recorrida, de pessoa portadora de obesidade, associada a diversas patologias, não lhe sendo recomendável nova cirurgia bariátrica (ID. 82072593/82072595).

4. Analisando o feito e todas as circunstâncias apresentadas, vê-se que, ao contrário do que faz crer a parte ré, o tratamento da obesidade mórbida em clínica especializada com equipe multidisciplinar, indicado para a parte autora, não pode ser enquadrado como de finalidade estética, face a urgência do emagrecimento, mormente porque a mesma se encontra acometida de outras doenças e em situação crítica, necessitando de cuidados específicos, conforme demonstram os documentos acostados aos autos.

5. Não se pode olvidar que o plano de saúde tem por finalidade cobrir as despesas com o tratamento de doenças e, nesse aspecto, a seguradora não pode recusar a cobertura assistencial contratada, tampouco decidir qual a melhor terapêutica para o segurado, tarefa de competência da equipe médica assistente.

6. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pelo reconhecimento da necessidade de cobertura obrigatória de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida quando existente efetiva indicação médica.

7. Sendo aferível, de forma específica, o proveito econômico obtido no caso em apreço, deve ser utilizado como base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais o parâmetro legal estabelecido como prioritário. Inteligência do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. Precedentes.

IV – Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação da parte ré não provido. Recurso de apelação da parte autora provido, para adequar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais para o proveito econômico da demanda – a ser aferido em liquidação, conforme artigo 85, §2° do CPC; majorando-se a verba honorária sucumbencial arbitrada em sentença para 15% (quinze por cento), sobre o valor do proveito econômico, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação simultâneos nº
8010678-17.2023.8.05.0001
, em que são apelantes e apelados
BRADESCO
SAÚDE
S/A

e
CAROLINE RIBEIRO MATIAS
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso da parte ré e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora,

nos termos do voto do Relator.